Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719655-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INACIO PEREIRA FELINTO, ESPÓLIO DE INACIA FELINTO DE SOUSA AGRAVADO: SEBASTIAO PEREIRA FELINTO, LUZINETE DE SOUSA FELINTO DECISÃO INACIO PEREIRA FELINTO e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 92720787, autos originários) proferida na ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança que movem contra SEBASTIÃO PEREIRA FELINTO e outra, in verbis: “A emenda apresentada em id n. 90131141 não atende completamente à decisão anterior. Assim, intime-se a parte autora para demonstrar a sua legitimidade ativa para pleitear os alugueres, considerando que o extrato de inventário apresentado em id n. 9013501 e a certidão de matrícula do imóvel demonstram que há equívoco. Traga ainda o termo que nomeou o responsável pelo espólio indicado no polo ativo. Recolha-se as custas iniciais, considerando que os autores não apresentaram documentos suficientes para comprovarem a sua hipossuficiência. Prazo: quinze dias.” Do teor do ato judicial impugnado, vê-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou nova emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora